Tribunal: TJMT
Processo: 0003671-35.2019.8.11.0082
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003671-35.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GEFERSON ANTONIO VERONESE - CPF: 593.716.091-68 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0003671-35.2019.8.11.0082

EMBARGANTE: GEFERSON ANTONIO VERONESE

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

0003671-35.2019.8.11.0082

Data de Julgamento
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO PARA REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão do julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0003671-35.2019.8.11.0082

EMBARGANTE: GEFERSON ANTONIO VERONESE

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração interposto por GEFERSON ANTÔNIO VERONESE em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face do v. acórdão que julgou o Recurso de Apelação no 0003671-35.2019.8.11.0082 (Id. 150011670).

O Embargante sustenta, em síntese, obscuridade no acórdão, sendo necessário esclarecer se reputou inaplicável o art. 10 do Código de Processo Civil. Aduz que a obscuridade também decorre do fato de ter sido negada a aplicação do Decreto Estadual sem o prévio incidente de inconstitucionalidade e cláusula de reserva de plenário. A pretensão recursal se volta para prover os aclaratórios, alterando o resultado do julgamento.

O Embargado, em contrarrazões, discorre pelo não acolhimento do Embargo de Declaração (Id. 150362668).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0003671-35.2019.8.11.0082

EMBARGANTE: GEFERSON ANTONIO VERONESE

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargante sustenta obscuridade no acórdão, sendo necessário esclarecer se reputou inaplicável o art. 10 do Código de Processo Civil. Aduz que a obscuridade também decorre do fato de ter sido negada a aplicação do Decreto Estadual sem o prévio incidente de inconstitucionalidade e cláusula de reserva de plenário.

Consta da ementa do julgado:

AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – INAPLICABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E PROCESSUAL – REGULAÇÃO POR LEI – DECRETO – ATO NORMATIVO SEM STATUS PARA REGULAR PRAZO PRESCRICIONAL – VEDAÇÃO A INOVAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ESTRITA LEGALIDADE (ART 5o, II E ART. 37 DA CF/1988) – LEI FEDERAL N. 9.873/1999 – INAPLICABILDIADE AO CASO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. O processo administrativo ambiental tem como fundamento os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

2. A prescrição e a decadência, enquanto institutos jurídico limitativo-temporais do direito, possuem o objetivo de prevenir a inércia por parte dos interessados, dando maior estabilidade e segurança para as relações jurídicas.

3. De acordo com a Constituição Estadual, compete privativamente ao Governador do Estado expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei (art. 66). O Decreto, por se tratar de ato unilateral do Chefe do Poder Executivo, não pode, em regra, inovar na ordem jurídica, criando direito ou dever não previsto na lei.

4. De acordo com a Constituição Federal: art. 5o (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

5. No âmbito administrativo, o princípio da legalidade possui ainda maior robustez. As consequências da adoção do princípio da legalidade no processo administrativo vão se confundir com aquelas impostas pelos princípios da indisponibilidade do interesse público e do Estado de Direito. É que todos esses princípios partem da ideia de que o agente público somente pode atuar no estrito cumprimento da lei e para atender o interesse público.

6. Os institutos da prescrição e da decadência, no processo administrativo ambiental, por possuírem natureza jurídica processual e restritiva de direitos, impondo deveres e constituindo matéria de ordem pública, não podem ser criados por meio de decreto, necessitando de lei, em sentido estrito.

7. Na ausência da lei, poder-se-ia cogitar a aplicação da legislação federal. Contudo, consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

8. A Tese fixada no Tema 324 do STJ (É de cinco anos o prazo decadencial para se constituir o crédito decorrente de infração à legislação administrativa) não pode ser aplicada ao caso, uma vez que o precedente remete à legislação federal, sendo aplicável, portanto, somente no âmbito dos processos administrativos ambientais federais.

9. Recurso provido.

Em relação à contradição, no que se refere ao art. 10 do Código de Processo Civil, observo que o Embargo de Declaração não merece acolhimento.

Isso porque a
contradição
que autoriza o manejo dos
embargos
é aquela
interna,
entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta
contradição
entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo Embargante.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. ALEGADA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.

1. Os
embargos
de
declaração
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, bem como eliminar
contradição
ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente.

2. A
contradição
que autoriza a oposição dos
embargos
de
declaração
é aquela
interna
ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, situação que não ocorre no acórdão embargado. Precedentes.

3. Inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, que permitem o manejo do recurso integrativo, não há como este ser acolhido.

4.
Embargos
de
declaração
rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 2091945/RS
– Ministro Jorge Mussi – j. 4.10.2022)

Por sua vez, o Embargante aduz que a obscuridade também decorre do fato de ter sido negada a aplicação do Decreto Estadual sem o prévio incidente de inconstitucionalidade e cláusula de reserva de plenário.

No caso julgado, pondero que foi não se realizou juízo de inconstitucionalidade do decreto estadual que tratou da prescrição em matéria ambiental.

O julgamento tratou da ilegalidade do
Decreto Estadual no 1.986/2013, recentemente revogado e substituído pelo Decreto Estadual no 1.436/2022. A ilegalidade consiste na impossibilidade do decreto estadual regulamentar prescrição quando a mesma não é prevista na Lei Estadual no 7.692/2002 (regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) ou mesmo na Lei Complementar no 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

Estamos diante de um juízo de ilegalidade e não de inconstitucionalidade. Assim, desnecessário a discussão sobre inconstitucionalidade ou cláusula de reserva de plenário.

Conclui-se, portanto, que
os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado.

Com essas considerações,
REJEITO

o Embargo de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022